Tribunal: TJSP
Processo: 2361687-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de indenização por danos morais – Assistência judiciária gratuita – Requerimento na inicial – Pedido não justificado e nem demonstrado pelo requerente – Movimentação bancária incompatível com a hipossuficiência financeira alegada - Necessidade da concessão do benefício não evidenciada – Indeferimento que deve ser mantido – Recurso improvido.